Tribunal: TJMT
Processo: 1028592-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1028592-83.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SILVIO EDUARDO VALVERDE ALVES - CPF: 018.020.375-43 (ADVOGADO), LUCAS GOMES CORDEIRO - CPF: 066.650.211-06 (REQUERENTE), Estado do Mato Grosso (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), JORGE DOMINGOS DA SILVA - CPF: 841.713.831-53 (VÍTIMA), MELGBSON OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 054.529.621-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELY FERNANDA NETO - CPF: 059.047.981-48 (VÍTIMA), RENATO ALVES FERREIRA CARDOSO - CPF: 061.424.451-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. SEGUNDA AÇÃO REVISIONAL. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INOVAÇÃO PROBATÓRIA AUSENTE. REDISCUSSÃO DOS ELEMENTOS DE PROVA JÁ APRECIADOS EM APELAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Cuida-se da segunda revisão criminal ajuizada pelo ora requerente com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando agora a desclassificação do crime de latrocínio tentado para tentativa de roubo majorado, com consequente redimensionamento da pena imposta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (
i
) se a condenação por latrocínio tentado foi contrária à evidência dos autos; (
ii
) se houve dolo de matar apto a justificar o enquadramento no tipo penal do art. 157, §3o, II, do CP; e (
iii
) se é admissível a rediscussão do conjunto fático-probatório em sede de revisão criminal.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal é medida de natureza excepcional e não se presta à rediscussão de teses já apreciadas em apelação criminal.

4. A alegação de que não houve
animus necandi
foi devidamente enfrentada no julgamento da apelação criminal interposta pelo ora revisionando, que não apresenta qualquer argumento novo apto a infirmar a conclusão do magistrado sentenciante, referendada pela Câmara julgadora.

5. O conjunto probatório analisado pelo juízo de origem e confirmado em grau recursal, evidenciou que o requerente agiu com dolo eventual de matar, ao disparar contra policial militar à paisana, a fim de garantir o êxito do roubo em curso e assegurar a impunidade, sendo prescindível à configuração do delito de latrocínio tentado que a subtração não tenha se efetivado, tampouco a morte da vítima.

6. A desclassificação para tentativa de roubo majorado demandaria reexame aprofundado da prova, o que é vedado na via estreita da revisão criminal.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido revisional julgado improcedente.

Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não se presta à rediscussão do conjunto probatório ou à reapreciação de teses já examinadas em apelação criminal, sob pena de eternização das lides penais e violação ao princípio da segurança jurídica. 2. O dolo de matar, em crimes de latrocínio tentado, pode se evidenciar por comportamento que revele ao menos assunção do risco de produzir o resultado morte, sendo desnecessária a consumação do homicídio para subsunção típica ao art. 157, §3o, II, do CP."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II e 157, §3o, II; CPP, arts. 621, I, e 625, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.111.624/SP, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma; STJ, HC 226.359/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02/08/2016; TJ-AL, APL. 0715697-25.2019.8.02.0001, Rel. Des. Washington Luiz D. Freitas, j. 13/05/2020.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

LUCAS GOMES CORDEIRO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Consoante relatado por ocasião da análise do pedido de antecipação de tutela, trata-se da segunda revisão criminal ajuizada por
LUCAS GOMES CORDEIRO
com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando
rescindir parte da condenação
proferida pelo d. juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT na ação penal n. 1005416-68.2022.8.11.0004, que o incursionou nos crimes previstos no
art. 157, §3o, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal

e
art. 244-B da Lei n. 8.069/90
, em concurso formal, sendo-lhe imputada a pena privativa de liberdade total de
09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, após julgamento da ApCrim n. 1005416-68.2022.8.11.0004 pela c. Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça, e da RevCrim n. 1014964-61.2024.8.11.0000 por esta eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Resumidamente, alega o requerente a
contrariedade da condenação à evidência dos autos
, ao argumento de que
marcantemente equivocada a subsunção da conduta ao tipo penal de
latrocínio tentado
, porquanto as provas coligidas aos autos demonstrariam que se cuidou de crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, nos termos do art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do Código Penal, ante a ausência do dolo de matar e a falta de êxito na subtração.

Com arrimo nessas premissas, e apesar de intitular a petição inicial como “
REVISÃO CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR
”, nada expressa a título de tutela de urgência, vindo a postular de pronto a procedência do pedido revisional para o fim de ver
desclassificada
para o crime de
roubo circunstanciado
a conduta outrora enquadrada no art. 157, §3o, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, com consequente reajuste da pena imposta.

A exordial veio instruída com procurações e demais documentos de ID 309146892 e ss.

Por excesso de prudência, analisou-se a pretensa tutela de urgência reclamada, que restou
indeferida
por meio do pronunciamento acostado sob o ID

311735861.

Instada a se manifestar, a

i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 313062362 pela
extinção sem exame do mérito
da ação revisional
, ao argumento de que se cuida de mera intenção de rediscutir questão já decidida e, acaso admitida, recomenda a sua
improcedência.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

C
omo cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

In casu
, denota-se que
o trânsito em julgado da condenação
que se pretende rescindir operou-se

em
14/08/2023
, porém,
a matéria abordada nesta ação revisional já foi anteriormente enfrentada na Apelação Criminal n. 1005416-68.2022.8.11.0004
, cuja ementa do respectivo acórdão transcrevo a seguir:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO, TENTATIVA DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRELIMINAR DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO – REJEITADA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.

O direito ao silêncio é garantia constitucional, não podendo ser usado em prejuízo do acusado durante os debates, nos termos do que estabelece o artigo 478, inciso II, do CPP. Entretanto, o exercício do direito ao silêncio não implica na vedação de perguntas formuladas pelo Magistrado ou acusação, desde que o interrogado não seja coagido a responder.

Demonstrada a materialidade do delito, bem como a sua autoria, imperiosa a condenação no incurso previsto no artigo 157, §3o, inciso II, do Código Penal
.” (TJMT –
N.U.
1005416-68.2022.8.11.0004
, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Publicado no DJE 27/07/2023).

Resumidamente, colhe-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face do ora revisionando
LUCAS GOMES CORDEIRO
imputando-lhe a prática, em concurso formal, dos crimes previstos no
art.
157, §3o, II c/c art. 14, II, ambos do CP

e
art. 244-B do ECA
, porque, no dia
17 de junho de 2022
, por volta das 23h30min, nas dependências do Auto Posto Shell Dume, localizado no Bairro Anchieta, na cidade de Barra do Garças/MT, em companhia do inimputável
Renato Alves Ferreira Cardoso
e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo,
intencionou subtrair

dinheiro do caixa do estabelecimento
e
pertences pessoais
das vítimas Michely Fernanda Neto e Melgbson Oliveira Andrade – funcionários do posto de combustíveis, ensejo em que se depararam com o policial militar à paisana
Jorge Domingos da Silva
, que estava de passagem no local e
trocou tiros
com os delinquentes após se identificar como agente de segurança pública, contexto em que não chegou a ser atingido pelos disparos, possivelmente em razão de erro de pontaria, mas
LUCAS GOMES CORDEIRO
foi ferido no pé por um dos disparos e, junto ao adolescente, empreendeu fuga do local sem nada levar, sendo posteriormente preso em flagrante delito enquanto procurava atendimento médico.

De acordo com a denúncia,
LUCAS GOMES CORDEIRO
e o adolescente chegaram ao local do crime em uma motocicleta, momento em que o revisionando saltou do veículo, não sem antes o deixar em funcionamento, e com o comparsa inimputável, ambos com armas de fogo em punho, renderam o frentista Melgbson e já se dirigiram ao caixa do local, onde se encontrava a funcionária Michely. Em seguida, após diversas ameaças, o ora requerente ordenou que todo o dinheiro fosse colocado em um saco plástico, sendo, ainda, exigida a entrega dos aparelhos de telefonia das vítimas.

Contudo, ainda segundo a prefacial acusatória e consoante apurado em imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento, durante o desenrolar da empreitada criminosa, chegou ao posto de combustíveis o policial militar Jorge Domingos da Silva, que visualizou a ação e se identificou como agente de segurança pública, momento em que
LUCAS GOMES CORDEIRO
e o menor
, com o intuito de manterem a posse dos objetos visados para subtração, efetuaram disparos de arma de fogo na direção do policial militar, mas, por erro na pontaria, não o alvejaram, após o que se evadiram sem lograr êxito na subtração; nada obstante, em razão da troca de tiros, o ora revisionando foi atingido no pé, tendo tal situação servido de mote para a localização dos autores em residência situada no bairro Jardim Nova Barra, após informações dando conta de que terceiros haviam adquirido materiais de primeiros socorros.

Regularmente submetido à instrução processual no bojo da ação penal n.

1005416-68.2022.8.11.0004, que tramitou no juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT,
LUCAS GOMES CORDEIRO
restou

condenado
nos termos da denúncia, reconhecendo-se em seu favor o concurso material benéfico, à luz do art. 70, parágrafo único, do Código Penal, sendo sancionado com 18 (dezoito) anos, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Irresignado, recorreu a esta eg. Corte de Justiça suscitando a preliminar de nulidade do interrogatório judicial por não lhe ter sido proporcionado o direito ao silêncio parcial, de modo a responder apenas aos questionamentos da sua defesa técnica, e, no mérito, invocou o brocardo jurídico
in dubio pro reo
para vindicar a absolvição por insuficiência de provas da autoria e, subsidiariamente, a
desclassificação
da
tentativa de latrocínio para o crime de roubo circunstanciado tentado
, ao argumento de que nenhum projétil de arma de fogo alcançou o policial e sequer existiriam provas suficientes de que o ora revisionando houvesse efetuado disparos, demais disso, arguiu que não restou plenamente comprovada a subtração de dinheiro do caixa do posto de combustíveis, tampouco houve a inversão da posse do aparelho celular do frentista.

Ao analisar o apelo, a c. Segunda Câmara Criminal deste eg. Sodalício, em voto da relatoria do Exmo. Des. José Zuquim Nogueira, refutou a tese de nulidade e
ratificou

a condenação pelo crime de latrocínio tentado
, consignando o seguinte,
verbis
:

“
(...) Constata-se que o acusado chegou com seu comparsa em uma motocicleta, desceram e foram até o escritório/caixa do Posto, onde anunciaram o assalto aos trabalhadores dali Michely Fernanda Nelo e Melgbson Oliveira Andrade, solicitando todo dinheiro. No momento em que estavam colocando em uma sacola, Jorge Domingos da Silva, Policial Militar a paisana, que passava em frente ao posto, percebeu a conduta dos agentes e solicitou que a esposa ligasse no 190.

No mesmo momento Jorge se posicionou atrás do poste de energia e anunciou “Policia”. Assustados os réus saíram correndo do Posto, atirando em direção do Policial, até subirem na moto e fugirem do local levando tão somente R$ 65,00 (sessenta e cinco reais). Ocorre que, Jorge em legítima defesa, também disparou sua arma, vindo acertar o pé do ora acusado.

Em diligência, foi possível constatar se tratar da pessoa de Lucas, posto que sua esposa Emmylee Souza da Silva, fora até a farmácia adquirir produtos para curativos.

Além das imagens das câmeras internas do Posto de Combustível que gravou toda a ocorrência foi realizado o Laudo de Exame Pericial em Local do Crime contra o Patrimônio, que concluiu e corroborou com a dinâmica descrita. Vejamos a conclusão do Perito Oficial Criminal André Luiz Sbroggio, in verbis:

“Assim, em face do exposto, infere o perito que, na base de concreto da bomba de abastecimento do Posto em epígrafe, havia uma perfuração característica de ter sido provocada por impacto de projétil de arma de fogo, disparado à distância; que no local mediato ao “Posto Shell Dume”, verificou-se um estojo de cartucho percutido, calibre .40, de munição utilizada em arma de fogo do tipo Pistola de mesmo calibre. Vale destacar ainda, que imagens capturadas por câmeras de segurança, gravadas no dia 17/06/2022, as 22h 35min, correspondem a ocorrência de assalto ao Posto, realizada por dois agentes, portando revólveres ou similar contra funcionários, para roubar algo de valor (dinheiro) do Caixa, e que durante saída do local, em deslocamento da porta do escritório até a Motocicleta, esses agentes apontaram na direção da Rua Um, onde foi encontrado o estojo acima mencionado, provavelmente por terem sido verbalizados para cessarem a ação por um indivíduo (Policial Militar) que se encontrava nas mediações do Posto, conforme relatado no contexto desse Laudo” (Id 159349951)

O acusado ainda foi submetido a Perícia Oficial e Identificação Técnica da POLITEC, que constatou que sua lesão no pé demonstra compatibilidade de projétil de arma de fogo, vejamos os comentários do Perito, in verbis:

“Apresenta curativo oclusivo envolta de antepé direito. Consta na ficha de atendimento da UPA assinada pelo Dr. Daniel de Carvalho Ferreira (CRM-MT11887) que paciente trazido pela polícia vítima de PAF em pé direito, introduziu faca para tentativa de retirada de projétil, radiografia demonstra fratura explosiva de falange proximal de 1o dedo/metatarso.

(...)

O projétil provocou fratura do pé direito que provavelmente necessitará tratamento cirúrgico. Não houve risco à vida. Periciando deverá comparecer ao IML 30 dias após o fato para exame complementar portando relatório médico e exames” (Id 159349867)

Sendo assim, prudente destacar que diferentemente do fundamento recursal, a autoria e materialidade estão comprovadas, sendo que o depoimento das vítimas, boletim de ocorrência e interrogatório, juntamente com os Laudos Periciais e Vídeo juntado aos autos e, ainda, os demais elementos probatórios, são capazes de sustentar a condenação criminal, não havendo, pois, que se falar no princípio in dubio pro reo.

A corroborar tal entendimento, vejamos decisão já lançada por esse Sodalício, in verbis:

(...)

Por fim, não há que se falar em desclassificação do delito de roubo à forma tentada, já que restou demonstrado por meio da prova testemunhal que Lucas conseguiu levar R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), embora tenha deixado a maior parte no animo de fugir. Vejamos trecho do depoimento da vítima Michely Fernanda Neto, in verbis:

“MICHELY FERNANDA NETO, vítima, em Juízo, narrou que chegaram dois indivíduos em uma moto. Que desceram da motocicleta e um deles foi diretamente para o caixa, enquanto o outro rendeu a vítima MELGBSON, apontando a arma de fogo para ele. Que o maior rendeu o MELGBSON e o menor se dirigiu ao caixa. Que a polícia passou e interviu. Que houve disparos de arma de fogo. Que o policial atirava de longe “só para assustar mesmo”. Que os suspeitos “ficou com medo e na hora de sair começaram a dar tiro para o rumo do policial”. Que parece que um dos suspeitos levou um tiro no pé, no dedo do pé. Que levaram R$ 65,00 do caixa, “o restante ficou lá”. Que reconheceu o “mais baixinho”, porque ele não saia lá do posto, então reconheceu a altura e a voz dele. Que não reconheceu o mais alto. Que só deu para ver que ele era moreno, do mesmo tamanho que ela. Que não olhou para o rosto dele, porque ficou com medo. Que reconheceu o baixinho na delegacia de polícia. Que viu os indivíduos atirando contra o policial. Que não se recorda da quantidade de disparos. Que não viu onde o suspeito foi atingido, os policiais que falaram que ele foi atingido no pé.” (trecho extraído da sentença – Id 15939993).

Portanto, imperiosa a manutenção da sentença condenatória.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao Recurso de Apelação Criminal.”

Sobrevindo o trânsito em julgado do v. acórdão proferido na Apelação Criminal n. 1005416-68.2022.8.11.0004,
LUCAS GOMES CORDEIRO
ajuizou a
revisão criminal n. 1014964-61.2024.8.11.0000
, julgada por esta c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas na sessão do dia 06/02/2025, quando, à unanimidade, se reconheceu a hipótese de “
tentativa branca
”, pois o ora revisionando não conseguiu ferir o policial à paisana com os disparos de arma de fogo efetuados, resultando fosse julgada procedente a ação revisional para, aferida a contrariedade da dosagem da pena do crime de
latrocínio tentado
ao texto expresso da Lei, fazer
incidir a fração máxima de 2/3 (dois terços)
decorrente da causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP, alcançando-se para o delito patrimonial a novel
pena de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa,
à qual se adicionou a sanção do crime do art. 244-B do ECA praticado em concurso formal, redundando na reprimenda final e definitiva de
09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, mais o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, mantido o regime inicial fechado ante a quantidade de pena privativa de liberdade, bem como os maus antecedentes e a reincidência do acusado.

Agora,
embora sustente a dissonância da condenação à evidência dos autos, o revisionando

LUCAS GOMES CORDEIRO traz
nada de inédito
à apreciação deste e. Tribunal de Justiça,
limitando-se a repetir os fundamentos outrora já declinados na apelação criminal
, e a
revisitar e revolver o acervo probatório dos autos de origem
, olvidando, ao que parece, que a revisão criminal que possibilita a superação da coisa julgada destina-se à correção de erros judiciários, não se prestando à rediscussão de teses já apreciadas na ação penal, tampouco a rever uma decisão que foi contrária aos interesses do réu, haja vista não se tratar de sucedâneo recursal, nem ser seu objetivo permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ver desclassificada a sua conduta.

No julgamento do REsp 1.111.624/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em uníssono ao voto de relatoria do ministro Félix Fischer, firmou posicionamento no sentido de que
a caracterização de decisão contrária à evidência dos autos está atrelada à
inexistência
de provas no processo
, não bastando a eventual constatação de que os elementos utilizados para a condenação seriam frágeis, mesmo porque a jurisprudência dos Tribunais Superiores assevera que a conclusão pela insuficiência ou precariedade das provas não autoriza a declaração de procedência da revisão criminal.

Ou seja:
não basta a interpretação que se faz do conjunto probatório amealhado aos autos, caso que implica em mera rediscussão da prova previamente submetida ao crivo do juízo natural da causa e do órgão
ad quem
, e que inviabiliza o manejo da ação revisional, porquanto tal argumentação faz da
revisão

criminal
um recurso de
apelação.

O v. acórdão confirmatório da condenação concluiu que a materialidade e a autoria do crime de latrocínio tentado estavam comprovadas à saciedade, existindo provas suficientes de que o ora revisionando intencionou subtrair bens de propriedade do posto de combustíveis e dos funcionários ali presentes, não logrando êxito na subtração porque interrompido pela presença de policial militar à paisana que, percebendo o desenrolar da ação delituosa, identificou-se como tal, o que acabou motivando a reação dos delinquentes possivelmente no desiderato de assegurar a posse do material que pretendiam surrupiar, inaugurando uma troca de tiros que, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, atingiu somente o pé do ora revisionando.

Ou seja, a Câmara Criminal, ao julgar o recurso de apelação interposto pela defesa do ora requerente, entendeu do contexto fático-probatório que ficou demonstrado que a vontade do revisionando estava voltada à violação do patrimônio alheio e, quando foi flagrado, agiu com
animus necandi
ao intencionar ceifar a vida do policial à paisana, a fim de obter o êxito na ação criminosa e garantir sua impunidade, sendo cediço, nessa conjuntura, que se “
a subtração e o óbito ficam na esfera da tentativa, ocorre latrocínio tentado.
” (ESTEFAM, André. Direito Penal, volume 2: parte especial (arts. 121 a 183). 2a ed., São Paulo: Saraiva, 2012).

O crime de latrocínio exige nexo causal direto entre a violência e a subtração patrimonial, o que o colegiado já entendeu que ficou configurado nos autos, logo, o fato de o agente de segurança pública não ter sido atingido por disparos de arma de fogo durante a troca de tiros, por si só, não implica na conclusão de que o revisionando e seu comparsa não agiram com o dolo de matar. Do mesmo modo, ainda que não realize o agente a subtração de bens, fica configurado o crime de latrocínio, afinal, consoante pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando há dolo de roubar e dolo de matar para assegurar o roubo, a adequação típica se dá no art. 157, §3o do Código Penal.

No caso em tela, não soa marcantemente divorciada das provas angariadas nos autos a conclusão do magistrado sentenciante, referendada pela c. Segunda Câmara Criminal do TJMT, de que, mesmo que a primeira intenção do revisionando fosse apenas subtrair dinheiro do caixa do posto de combustíveis e bens dos funcionários ali presentes, a circunstância de ter desferido disparos de arma de fogo contra o policial à paisana que se identificou como tal ao flagrar o desenrolar da empreitada criminosa, evidencia que, ao menos, assumiu o risco de causar a morte do agente de segurança pública e das demais pessoas que se encontravam no
locus delicti
, caracterizando o crime de latrocínio tentado.

Em situação análoga, não decidiu de forma diversa outro Tribunal de Justiça pátrio, inclusive com reconhecimento da tentativa branca, tal qual firmado por esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas no julgamento da revisão criminal anterior:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL.
DENÚNCIA POR TENTATIVA DE LATROCÍNIO. SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU PARA TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DISPAROS EFETUADOS COM ANIMUS NECANDI. SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO.
DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. GRANDE OUSADIA E FRIEZA. NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. POSSIBILIDADE DE ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA. PENA INTERMEDIÁRIA NO MÍNIMO LEGAL. TEMAS 158 DO STF E 190 DO STJ.
TENTATIVA BRANCA. INÍCIO DOS ATOS EXECUTÓRIOS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 14, PARÁGRAFO ÚNICO. REDUÇÃO DE 2/3 DA PENA.
1.
Na hipótese em que, durante a tentativa de roubo de veículo da polícia descaracterizado, os agentes percebem que as vítimas são policiais, e disparam contra estes com animus necandi, no intuito de assegurar a fugo do grupo, o fato de os ofendidos não terem sido atingidos, não enseja a desclassificação de tentativa de latrocínio para tentativa de roubo.

(...).
5. Considerando que nenhuma vítima foi atingida (tentativa branca ou incruenta) e os agentes estavam no início dos atos executórios, ficando longe de consumar a subtração, reduziu-se a pena no patamar máximo 2/3 pela incidência da causa de diminuição da tentativa.
6. Recurso conhecido e provido, julgando procedente a pretensão punitiva contida na denúncia para condenar Jonathan Ferreira dos Santos pela prática do crime tipificado no art. 157, §3o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, aplicando penas de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e multa de 3 (três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. Decisão unânime.
” (TJ-AL - APL: 07156972520198020001 AL 0715697-25.2019.8 .02.0001, Relator.: Des. Washington Luiz D. Freitas, Data de Julgamento: 13/05/2020, Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/05/2020). Destaquei.

Com efeito, em se tratando de crime complexo, para a configuração da tentativa de latrocínio é irrelevante que a vítima tenha sofrido lesão corporal, bastando a comprovação de que o agente agiu com dolo de matar para subtrair, ou ao menos assumiu esse risco.

Como outrora já decidido pelo STJ, “
O latrocínio (CP, art. 157, §3o, in fine) é crime complexo, formado pela união dos crimes de roubo e homicídio, realizados em conexão consequencial ou teleológica e com animus necandi. Estes crimes perdem a autonomia quando compõem o crime complexo de latrocínio, cuja consumação exige a execução da totalidade do tipo. Nesse diapasão, em tese, para haver a consumação do crime complexo, necessitar-se-ia da consumação da subtração e da morte, contudo os bens jurídicos patrimônio e vida não possuem igual valoração, havendo prevalência deste último, conquanto o latrocínio seja classificado como crime patrimonial. Por conseguinte, nos termos da Súmula 610 do STF, o fator determinante para a consumação do latrocínio é a ocorrência do resultado morte, sendo despicienda a efetiva inversão da posse do bem
.” (HC 226.359/DF 2011/0284449-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/08/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2016).

Em verdade, a presente revisão criminal visa servir como via recursal, pois
almeja tão-somente rediscutir conteúdo probatório em favor do revisionando
, para o qual já houve a devida análise conforme a livre apreciação do julgador; porém, a revisão criminal não serve para a reavaliação ampla dos fatos, das provas e do Direito que levaram à condenação criminal, afinal, a segurança jurídica exige a estabilidade da coisa julgada e os casos não podem ser indefinidamente discutidos, e o afastamento do dolo de matar por meio da presente ação revisional implicaria em indevido rejulgamento da causa, mormente quando nada de novo foi produzido pelo revisionando após o julgamento da apelação criminal e que fosse capaz de alterar substancialmente a conclusão acerca do elemento subjetivo do tipo penal em que originariamente incursionado.

Para afastar a conclusão do acórdão confirmatório da condenação, no sentido de que não houve
animus necandi
, seria necessário o aprofundado reexame do material probatório, a fim de averiguar, uma vez mais, e por exemplo, se os tiros foram dados a esmo, para o alto ou com a intenção de atingir o policial ou, mesmo, se o revisionando, consciente da possibilidade de causar a morte do policial militar, assumiu o risco de produzir o resultado.

Todavia, tal constatação minudente não tem condições de ser levada a efeito por meio de
revisão criminal, muito menos à luz das mesmas provas já analisadas amiúde,
principalmente porque, por se referir aos aspectos internos da conduta e ao que se passa na mente do acusado, a prova do dolo não é das tarefas mais fáceis do processo penal
, exigindo a análise percuciente de todas as peculiaridades e vicissitudes do caso, em dilação probatória incompatível com a via eleita, pois, como se sabe, a ação revisional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal sob pena de se eternizar a discussão das lides penais.
Por conseguinte, a análise de eventual contrariedade da condenação à evidência dos autos deve ser feita sob a ótica de que a revisão criminal não se destina simplesmente a contestar a condenação por inconformismo, papel atribuído sobretudo à apelação.

A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, mediante mero reexame probatório, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado; ao revés, sua finalidade se constitui em sanar eventual
erro judiciário
, em observância ao disposto no artigo 5o, LXXV da CF/88, não podendo ser utilizada como uma segunda apelação.

No âmbito da ação revisional, é ônus processual do requerente ater-se às hipóteses taxativamente previstas em lei e demonstrar que a situação processual descrita autorizaria o juízo revisional. Essa ação não atua como ferramenta processual destinada a propiciar tão somente um novo julgamento, como se fosse instrumento de veiculação de pretensão recursal. Possui, destarte, pressupostos de cabimento próprios que não coincidem com a simples finalidade de nova avaliação do édito condenatório.

A via da revisão criminal não deve existir para que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas funcione como simples instância recursal destinada ao reexame de compreensões das Câmaras Criminais Isoladas ou dos magistrados com competência criminal.

Nesse sentido, não é apta para equacionar controvérsias razoáveis acerca do acerto ou desacerto da valoração da prova ou do direito, resguardando-se seu cabimento, em homenagem à coisa julgada material, cuja desconstituição opera-se apenas de modo excepcional, às hipóteses taxativamente previstas no ordenamento jurídico, tanto que no Informativo n. 958 do STF, consta a premissa de que o condenado não tem o direito subjetivo de perseguir a desconstituição da condenação penal fora das situações legais que admitem a revisão criminal.

Ao interpretar o inciso I do art. 621 do CPP, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que o acolhimento da revisão criminal ajuizada contra sentença condenatória alegadamente dissonante da evidência dos autos ou do texto expresso da lei deve ocorrer em caráter excepcional, dispensando a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas, pois, para que reste caracterizada a hipótese de condenação contrária à evidência dos autos ou ao arrepio da legislação de regência, há de exsurgir da decisão combatida a
total
ausência de qualquer elemento probatório capaz de sustentar o decreto condenatório, ou seja,
deve o veredito condenatório ser objetiva e flagrantemente divorciado de
todos
os elementos cognitivos amealhados no caderno processual,
o que não é a hipótese.

O próprio vocábulo “evidente” diz respeito àquilo que salta aos olhos: indiscutível pela incontestabilidade, indubitável, patente, irrefutável. Logo, condenação avessa à evidência dos autos não é aquela diferente da
melhor
interpretação que se faz do acervo probatório, mas a que destoa da única interpretação possível, afinal, se existe mais de uma linha decisória, o desacerto, se existente, por óbvio que não se afigura evidente.

No caso em tela,
está claro

que o requerente,
à luz dos mesmos elementos probatórios
, ou seja,
sem trazer qualquer prova nova
, pretende tão somente o revolvimento das questões fático-jurídicas e a reanálise de matéria já enfrentada e decidida no recurso de apelação por si interposto
, e
acerca da impossibilidade de a ação revisional funcionar como hipótese de segundo apelo ou para o reexame de pretensões já definitivamente debatidas, transcrevo alguns arestos oriundos desta eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS – DELAÇÃO DE USUÁRIOS E INGRESSO NA RESIDÊNCIA AUTORIZADA POR UM DOS MORADORES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006 –
MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO UTILIZADA COMO SEGUNDO APELO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –
AÇÃO EXTINTA NESSA PARTE E NA OUTRA JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há ilegalidade na busca e apreensão realizada quando há fundadas razões de na residência se realizar o tráfico de drogas, especialmente quando o ingresso nela tem o consentimento da esposa do suspeito.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de Apelação Criminal apresenta-se inadmissível em sede de Revisão Criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo
.” (N.U 1016890-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023). Grifei.

“REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA NOVA PROVA DA INOCÊNCIA E DE CONDENAÇÃO BASEADA EM DOCUMENTOS E DEPOIMENTOS COMPROVADAMENTE FALSOS – RETRATAÇÃO JUDICIAL DAS VÍTIMAS – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – TEMA ANALISADO E RECHAÇADO NA APELAÇÃO CRIMINAL PRIMITIVA – NOVAS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DAS VÍTIMAS – AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO À JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

A admissibilidade da revisão criminal está condicionada ao preenchimento dos requisitos do artigo 621 do CPP.

Quando não configurar nenhuma dessas hipóteses, o pedido revisional não deve ser conhecido, ainda mais quando trouxer idênticos argumentos expostos em grau de apelação, os quais foram exaustivamente analisados e rejeitados
, e quando as evidências de falsidade de documentos e depoimentos se pautam em declarações extrajudiciais firmadas pelas vítimas, as quais não foram devidamente submetidas à ação de justificação criminal.
Nessa esteira, a ação se apresenta como uma segunda apelação, providência proscrita no ordenamento jurídico-processual. Ação extinta sem julgamento de mérito.”

(N.U. 1014038-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022). Grifei.

Por conseguinte, sendo cediço que para fins de manejo da ação revisional com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, não basta que a condenação seja eventualmente contrária à interpretação probatória ou à análise subjetiva feita pela parte, devendo o veredito ser objetiva e flagrantemente divorciado dos elementos cognitivos amealhados no caderno processual, não sendo este o caso em exame, na medida em que, à toda evidência, o revisionando intenciona meramente rediscutir os fundamentos outrora já submetidos ao crivo do Colegiado; estou convencido de que
a ação revisional está fadada ao insucesso
, o que conduz à conclusão pela impossibilidade de acolhimento da pretensão desclassificatória.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido revisional formulado por
LUCAS GOMES CORDEIRO
, a fim de manter incólume a sua condenação definitiva pelo crime de
latrocínio tentado, proferida
na ação penal n. 1005416-68.2022.8.11.0004, que tramitou na 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2025